Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-73.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000370-73.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO ANGELO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFENSOR DATIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a respeitável sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA, que, ao absolver o réu Leandro
Angelo
Fernandes da imputação do crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em decorrência do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Robson Fagundes Pereira Filho, OAB/BA 27.526, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O Estado apelante pleiteia, em sede preliminar, a nulidade da sentença que nomeou Defensor Dativo, diante da existência e da atuação da Defensoria Pública em caráter itinerante ou por grupo especializado, bem como a alegada incompetência do Juízo Criminal para fixação de honorários a Defensor Dativo. No mérito, alega a desproporcionalidade do montante fixado. O defensor dativo, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do valor ou, subsidiariamente, sua fixação em patamar não inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A preliminar de nulidade da sentença pela nomeação de Defensor Dativo, ante a suposta existência e atuação da Defensoria Pública em caráter itinerante ou por grupo especializado no Estado da Bahia e a alegada incompetência do Juízo Criminal para a fixação de honorários advocatícios.

3. O mérito recursal, consistente na análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, à luz do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça e dos atos processuais essenciais efetivamente realizados pelo profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações de nulidade da sentença, tanto pela nomeação de Defensor Dativo quanto pela incompetência do Juízo Criminal para fixar a verba honorária, não merecem acolhimento, visto que a assistência jurídica integral e gratuita constitui um dever constitucional do Estado, conforme preconiza o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A nomeação de defensor dativo é legítima e necessária quando a Defensoria Pública se mostra ausente ou impossibilitada de atuar na comarca, e o arbitramento dos honorários na própria sentença penal, após a conclusão do trabalho, é plenamente admitido pela jurisprudência, conferindo à decisão natureza de título executivo judicial, dada a maior aptidão do juiz da causa para avaliar o zelo e a complexidade do trabalho desempenhado.

5. O valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se excessivo frente à análise dos atos processuais essenciais que efetivamente impulsionaram o resultado favorável da demanda. Embora o labor do defensor dativo tenha sido fundamental para a absolvição do réu, o redimensionamento do valor para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mostra-se mais adequado e proporcional à atuação específica do profissional nos atos de maior complexidade jurídica e impacto processual, quais sejam: a arguição de preliminar de nulidade da busca domiciliar por violação constitucional
na
resposta à acusação
, a participação em audiência de instrução e a apresentação de memoriais finais escritos. Esta readequação está em consonância com a diretriz do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a fixação de honorários em valor justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, observado o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, conforme aplicação analógica do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"O valor dos honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo nomeado em processo criminal, decorrente da omissão do Estado em prover a assistência judiciária integral e gratuita, deve ser redimensionado para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por ser este montante mais proporcional e razoável à atuação do profissional que arguiu preliminar de nulidade da busca domiciliar, participou de audiência de instrução e apresentou memoriais finais escritos, refletindo o efetivo labor despendido e o impacto de sua atuação no desfecho absolutório, em conformidade com os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, e o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: artigo 5º, incisos XI, LV, LXXIV da Constituição Federal; artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94; artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal; artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; artigo 600 do Código de Processo Penal; artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil; artigo 134 da Constituição Federal; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80007319420238050111, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025;
TJ-BA - Apelação: 00005229320178050235, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000370-73.2024.8.05.0101, da Comarca de Igaporã, em que são Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado da Bahia, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora